Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706115-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES LINO PEREIRA, JOSIANE PEREIRA, RAIMUNDO NONATO FILHO, MARCO ANTONIO PEREIRA, LUCELIA LINO PEREIRA, JOSE FERNANDO LINO PEREIRA, MARIA DE FATIMA PEREIRA CASTRO, AGNEL FERREIRA CASTRO, MARIA PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA, PAULO ROBERTO PEREIRA, SELMA ROSA DOS SANTOS PEREIRA, ESDRAS DANIEL DOS SANTOS PEREIRA, CINTIA ROSA DOS SANTOS PEREIRA, GLAUCIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA, TAYLLANE SANTOS PEREIRA, GISLANE SANTOS PEREIRA, EDGILZA FAUSTO DOS SANTOS AGRAVADO: SIMON RIBEIRO HOLANDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de resolução contratual cumulada com reparação de danos morais e indenização de danos materiais n. 0700654-77.2019.8.07.0011 na qual o Juízo de Primeiro Grau saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus probatório entre as partes nos termos do art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil (id 13880929 e id 146245252 dos autos originários). Intimem-se Maria das Neves Lino Pereira, Josiane Pereira, Raimundo Nonato Filho, Marco Antonio Pereira, Lucelia Lino Pereira, Jose Fernando Lino Pereira, Maria de Fatima Pereira Castro, Agnel Ferreira Castro, Maria Pereira da Silva, Francisco Pereira, Paulo Roberto Pereira, Selma Rosa dos Santos Pereira, Esdras Daniel dos Santos Pereira, Cintia Rosa dos Santos Pereira, Glaucia Priscila dos Santos Pereira, Tayllane Santos Pereira, Gislane Santos Pereira e Edgilza Fausto dos Santos para se manifestarem acerca de eventual não conhecimento por não cabimento do agravo de instrumento nos termos dos arts. 10 e 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator